Tribunal: TJMT
Processo: 1026663-88.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1026663-88.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: NOEL GOMES DE OLIVEIRA
AGRAVADO: A. H. B. D. O. neste ato representada por sua mãe MAYARA MENDES BRITO
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
O agravante formulou pedido de justiça gratuita na minuta recursal, porém, os holerites juntados não demonstram a alegada precariedade financeira.
Diante disso, indefiro o benefício pleiteado e, em observância ao disposto no artigo 101, §4o, do CPC c/c art. 73 do RITJ/MT, determino que seja intimado para providenciar o preparo, no prazo de 05 dias, sob pena de deserção.
Cuiabá, 18 de dezembro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator